Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A extinção do processo sem exame de mérito, ainda que fundamentado na desistência da ação, não impede o reexame sobre questões não atinentes à fundamentação da causa. Remanesce o interesse da parte ré apelante quanto às demais impugnações. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2. A oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo recursal. Quando homologado o pedido de desistência, o trânsito em julgado imediato não atinge os capítulos da sentença sobre os quais não houve debate específico durante o trâmite processual. Caso em que é de rigor observar o lapso temporal mínimo de modo a assegurar à parte o direito de se insurgir contra a decisão. Preliminar de intempestividade rejeitada.

3. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC) deve ser aplicada à espécie, pois o valor da causa se afigura muito baixo.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.